Tribunal: TJDFT
Processo: 0702344-15.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MULTA. DESCABIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Apelação Criminal interposta pelo réu contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 180, §3o, do Código Penal, receptação culposa, à pena definitiva de 1 mês de detenção, em regime inicial aberto.
3. Em síntese, o réu/apelante alega a fragilidade do arcabouço probatório apto a embasar um decreto condenatório, o que implica sua absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, em atenção, outrossim, ao princípio do “in dubio pro reo”. Subsidiariamente, pede a fixação da pena de multa isoladamente.
4. Contrarrazões ofertadas no ID 60189295.
5. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 60957327).
6. Configura o delito de receptação culposa a conduta de adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve-se presumir obtida por meio criminoso. Qualquer das hipóteses deve gerar a presunção de que a coisa procede de crime (desnecessidade de cumulação dos requisitos), pouco importando, em princípio, que o acusado não tenha legalmente presumido tal inocência (CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal: parte especial. 9 ed. Salvador: JusPODIVM, 2017). Nesse passo, constata-se a não exigência de que o autor da infração tenha convicção da origem criminosa do bem, como ocorre em relação à receptação dolosa, mas tão somente que, diante do contexto fático que circunda a aquisição do objeto, deva presumir que sua origem é ilícita.
7. Com efeito, são cuidados inerentes ao homem médio e de observância compulsória a cautela e lisura na confecção de negócios jurídicos, evitando-se o recebimento de objetos provenientes de conduta ilícita, inclusive para desestimular tais comportamentos, sob pena de se incorrer o adquirente no tipo do art. 180, §3o, do CP, que tem como objeto jurídico-penal a tutela do patrimônio.
8. A autoria e materialidade restaram devidamente demonstradas, em especial pela Ocorrência Policial 1704/2022-0 - 27a DP (ID 60188912), pelo Ofício de ID 60189111, bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o pálio do contraditório e da ampla defesa.
9. Na hipótese, no dia 28/02/2022, durante abordagem policial, o réu/apelante foi flagrado na posse do aparelho celular da marca XIAOMI, modelo REDMI NOTE 8, IMEI 861980046295607 / 861980046295615, produto de crime.
10. Decerto, as circunstâncias, em que realizada a transação de compra e venda do aparelho celular, fazem presumir ter sido ele produto de crime, de modo a configurar a receptação culposa. Isto é, a aquisição do bem por uma pessoa desconhecida, sem apontamento de qualquer alcunha, na “feira do rolo”, sem nota fiscal ou recibo e sem prova do efetivo valor alegado de compra, revelam suspeitas suficientes para se presumir ter sido o aludido celular obtido por meio criminoso, fato que se amolda ao tipo legal do art. 180, § 3o, do CP. Além disso, registre-se que a procedência do bem poderia ser atestada por célere consulta ao sítio eletrônico da ANATEL, para fins de averiguação de restrições, robustecendo a falta de dever objetivo de cuidado na espécie.
11. Por fim, a pena de multa constante do preceito secundário de forma alternativa à pena privativa de liberdade não possui caráter cogente, tampouco sucessivo, sendo a sua aplicação permeada pelo crivo discricionário do julgador. Logo, a opção pela adoção de pena privativa de liberdade guarda conformidade com a lei e as circunstâncias do caso.
12. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.